Tribunal: TJMT
Processo: 1032640-40.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1032640-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELANTE), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO ÚNICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU DO CORRETO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO DA EXECUÇÃO - EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PRECEDENTE DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME, ITAMAR ZEITOUN E IRLAN ZEITOUN
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n 1032640-40.2017.8.11.0041, opostos em desfavor do ora Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
. A sentença, ainda,
CONDENOU
os Apelantes/Embargantes ao pagamento de custas, bem como de honorários advocatícios, os quais foram fixados na monta de 10% sobre o valor da causa, uma vez que não comprovou nos autos a sua hipossuficiência.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que “(...) em nenhum momento, no curso do feito, o Juízo “a quo” determinou a emenda ou mesmo a correção da inicial para apresentação do aludido documento indispensável, tal como prevê o artigo 321 do CPC, revelando -se claramente decisão surpresa, além de flagrante inobservância aos princípios da primazia da decisão de mérito, economia processual e instrumentalidade do processo”.

Sustentam a ocorrência de decisão surpresa (afronta ao artigo 10 do CPC), pois havia a possibilidade de regularização da pendência, por meio de emenda.

Aduzem que “(...) o excesso decorre diretamente do pedido de nulidade das cláusulas contratuais que originaram a Cédula objeto da execução embargada e da cobrança de encargos ilegais na dívida originária, razão pela qual o valor somente seria possível com a realização de perícia contábil, revelando a necessidade de mitigação da exigência do § 3º do artigo 917 do CPC”. (ID. Num. 54009507 - Pág. 7)

Ressaltam que “(...) a sentença combatida não andou bem e está a merecer reforma por este eg. tribunal, sobretudo porque deixou de analisar as demais matérias vertidas nos Embargos à Execução, bem como olvidou-se de, antes de decidir o mérito, intimar os Recorrentes para sanar a ausência de documento indispensável à propositura da petição inicial, conforme dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 54009507 - Pág. 8)

Requerem a cassação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil no contrato executado, a fim de se apurar o real valor devido pelos Embargantes/Apelantes, assim como para possível emenda da inicial mediante a juntada da planilha de cálculo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Embargos à Execução n 1032640-40.2017.8.11.0041, opostos por
MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME, ITAMAR ZEITOUN E IRLAN ZEITOUN,
em desfavor do ora Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A,
JULGOU EXTINTO
e
CONDENOU
os Apelantes/Embargantes ao pagamento de custas, bem como de honorários advocatícios, os quais foram fixados na monta de 10% sobre o valor da causa, uma vez que não comprovou nos autos a sua hipossuficiência.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o recurso não merece provimento.

Vê-se que o único fundamento dos Embargos à Execução foi o excesso, de modo que caberia ao Embargante trazer a memória de cálculo com a indicação do que valor que entenderia correto.

Todavia, a inicial não trouxe o mencionado cálculo, de modo que se mostra viável a extinção, eis que não se admite à emenda à inicial nesta circunstância.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS E ABUSIVIDADE CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – EMENDA À INICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao

embargante,

na

petição inicial, promover a indicação do valor que entende correto com a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, não sendo admitida a emenda da petição inicial. (N.U 0005204-05.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (CPC/1973, ART. 739-A, § 5º) – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. “Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO- EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALROES E MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIIO ISENTO – LEI Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Fundados os embargos à execução contra a Fazenda Pública no excesso de execução, é dever do embargante apresentar, em tempo da inicial, a memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição. Na hipótese, o próprio Embargante admite que não indicou, na petição inicial, o valor que entende correto, bem como não apresentou a memória do cálculo, razão pela qual a sentença não merece ser reformada (...)”. (Apelação Cível n. 70603/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Acerca do posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, trago à baila o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs. 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AResp 1022195/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

Assim, conclui-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, não havendo qualquer afronta ao princípio da decisão surpresa, visto que o caso é de embargos em face exclusivamente ao excesso, sem que fosse apresentada a memória de cálculo junto à inicial, sendo inadmitida a emenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021